Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704551-36.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLX LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA APELADO: HUMBERTO ALVES LOPES, J S CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora